Tribunal: TJMT
Processo: 1006471-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -RESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1006471-37.2020.8.11.0000
Recorrente: CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA
Recorrido: MAURICIO MICHELS e BANCO DO BRASIL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA (id 53537476) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 345986978):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CÉDULA RURAL CONSTITUÍDA POR TERCEIRO SUPOSTAMENTE SEM PODERES E/OU DE POSSE DE INSTRUMENTO DE MANDATO VENCIDO – MANDANTE QUE SE FAVORECEU DE VULTOSA QUANTIA DECORRENTE DO EMPRÉSTIMO – IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar da possibilidade de arguir a inexigibilidade de título executivo extrajudicial em sede de exceção de pré-executividade, não pode a executada beneficiar-se da própria torpeza e enriquecimento ilícito, alegando a ineficácia dos atos praticados pelo mandatário após a expiração da validade do mandato que deu ensejo à Cédula Rural, ainda mais na hipótese de ter se favorecido de vultosa quantia decorrente do empréstimo. Além da impossibilidade de postular o valimento da própria torpeza em benefício próprio, o simples fato da executada ter praticado inúmeros atos processuais e permanecido silente por vários anos em relação à suposta mácula negocial, demonstra o seu consentimento no tocante aos atos praticados pelo mandatário, não prevalecendo, assim, o argumento com o único intuito de constituir carta de alforria para impedir o pagamento de obrigação líquida, certa e exigível.” (TJMT, RAI 1006471-37.2020.8.11.0000, Des JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 47380471 foram parcialmente acolhidos, conforme acórdão id 50841490:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 937 DO CPC) – ERRO MATERIAL - VÍCIO SANADO - OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Não se olvida de que a liberdade de palavra do advogado nas sessões e audiências judiciárias é um dos mais importantes e insubstituíveis meios de sua atuação profissional e contribui demasiadamente para o acesso e a própria administração da justiça. Contudo, o artigo 937 do Código de Processo Civil estabelece casos específicos em que poderá ser proferida sustentação oral, não podendo a parte invocar o referido direito se a hipótese não se amolda à previsão legal. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Havendo erro material, acolhem-se os embargos para o fim de saná-lo.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado os artigos “783, 798, I, “a”, 779, I, 485, VI e 803, inciso I da Lei Federal 13.105/2015 (CPC), arts. 661, § 1o e 662 da Lei Federal 10.406/2002 (C.C) e art. 25, inciso X do Decreto Lei 167/67, ao se afastar do ponto nodal do litígio que versa exclusivamente sobre a ausência de título válido para adoção de procedimento executório e passou equivocadamente a fazer juízo de valor de matéria diversa.”
Afirma que o ato nulo não se convalida com o tempo, ressaltando que a Cédula Bancária em execução não possui assinatura válida, uma vez que a procuração apresentada não dava poderes para obrigar a Recorrente, afastando a certeza, liquidez e exigibilidade do título.
Verbera que o acórdão deve ser reformado, uma vez que “versa a celeuma exclusivamente sobre a matéria de direito quanto a impossibilidade da adoção do procedimento executório para o caso em tela, pois o título que o embasa é nulo de pleno direito, de forma que o julgado contraria flagrantemente norma infraconstitucional ao permitir o prosseguimento da execução sem que o título preencha os requisitos dos arts. 783, 798, I, “a”, 779, I, 485, VI e 803, inciso I da Lei Federal 13.105/2015 (CPC), arts. 661, § 1o e 662 da Lei Federal 10.406/2002 (C.C) e art. 25, inciso X do Decreto Lei 167/67.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 53546481 e 53572979.
Na petição id 55282458, a parte Recorrente postula pela atribuição do efeito suspensivo ao Recurso Especial, asseverando que:
“(...)Desse modo, em um simples compulsar do v. Acórdão guerreado, verifica-se a contrariedade aos dispositivos legais supramencionados, posto que as datas que constituem o marco inicial e final da Procuração que instruíam a execução inicialmente, são incontestes que não alcançam o período de contratação da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, da mesma forma, o instrumento procuratório juntado no curso da Exceção de Pré Executividade, embora constituído no período de assinatura deste, tinha finalidade diversa e assim como aquele anterior, em momento algum conferiu-lhe poderes exigidos por Lei para sua contratação.
(...)
Logo, diante dos argumentos aqui sintetizados, as perspectivas de êxito do Recurso Especial são críveis em virtude de todas as patentes ilegalidades e afrontas à lei federal suscitadas, vez que o Recorrido litiga em ostensiva má-fé ao apresentar um título nulo e insanável ante a ausência dos pressupostos de existência de validade, sendo absolutamente inapto a produzir qualquer efeito jurídico entre as partes, portanto, cabível a valoração da matéria de direito suscitada, a fim de que se reconheça a nítida contrariedade aos dispositivos legais supramencionados.
(...)
É tão grave a situação que sequer existe mais o “iminente perigo” de dano, eis que o dano já está consumado e seus notáveis efeitos aumentam a cada dia, pois o Recorrente vem sofrendo as duras penas por um título que sequer é válido a embasar a Execução, bem como foi obstado de permanecer na posse de seus imóveis, já que concedido o sequestro em razão do usufruto judicial conferido ao Assistente Litisconsorcial Maurício Michels, ora Recorrido, como mecanismo de adimplemento da dívida que exige mediante sub-rogação, do qual está vedado de uso.”
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora no caso concreto, inclusive ressaltando que a execução já está em trâmite há mais de 20 (vinte) anos.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi